Tribunal: STF
Processo: HC 270144
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES.  ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.  INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.228.903, in verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA FIXADA EM 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. VINCULAÇÃO À PENA SUBSTITUÍDA E POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REVISÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. As instâncias ordinárias fundamentaram, com base em elementos concretos, a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito (art. 313-A do CP), destacando a mecânica delitiva e o prejuízo considerável ao INSS, apto a justificar a exasperação da pena-base. 
2. A pretensão de afastar a exasperação, sob o argumento de que o dano seria inerente ao tipo, demanda reexame do contexto fático delineado, providência vedada na via especial. Julgados: AgRg no REsp n. 1.977.921/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/10/2023. 
3. A prestação pecuniária substitutiva, fixada em 5 salários-mínimos, foi vinculada à pena corporal substituída (2 anos e 8 meses) e consta a possibilidade de ajuste de cumprimento pelo Juízo da execução; a revisão do quantum exige dilação probatória sobre capacidade econômica, obstada pela Súmula 7/STJ. Julgados: AgRg no REsp n. 1.530.264/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 16/3/2020; AgRg no REsp n. 1.988.533/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 30/10/2024; AgRg no REsp n. 2.118.635/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/10/2024. 
4. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa e de R$ 106.547,36 (cento e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), a título de reparação de danos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 313-A, 317 e 333, do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e excluir da condenação o valor fixado para reparação dos danos.
Opostos embargos de declaração, o juízo a quo reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos dos arts. 317 e 333,  do Código Penal, mantendo a condenação da paciente pela prática do crime previsto no art. 313-A do mesmo diploma legal. A pena corporal, fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária de 05 (cinco) salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade. Sobrevindo novos embargos, estes foram rejeitados. 
Contra esse decisum, foi interposto recurso especial, cujo provimento foi negado nos termos da ementa acima transcrita.
 Na presente impetração, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na fixação de prestação pecuniária incompatível com a capacidade econômica da paciente.
Alega, que “o valor da prestação pecuniária deve ser sopesado dentro da situação econômica do réu, a sua culpabilidade e ainda ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade”. Argumenta, ainda, que “no caso dos autos, desprezou-se as condições econômicas da paciente, uma vez que os valores arbitrados, 05 salários mínimos à época do pagamento (atualmente por volta de R$ 7.500,00) se encontram elevados quando comparados com a situação econômica da ré/paciente (idosa com 65 anos de idade, que permaneceu presa por fatos análogos de outubro de 2014 a fevereiro de 2025, o que evidencia que está fora do mercado de trabalho, sem renda, fragilizada, estigmatizada”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer-se: 
a) Liminarmente, que seja determinada a imediata redução da prestação pecuniária. Subsidiariamente, que seja determinada a suspensão da pena até que o mérito do presente Habeas Corpus seja julgado. 
b) No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para reduzir a prestação pecuniária;”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo não comporta provimento. [...]
No que se refere à prestação pecuniária substitutiva, a decisão agravada transcreveu os fundamentos do acórdão e dos embargos declaratórios: “Presentes os requisitos legais, deve ser concedida em favor dos acusados substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no importe de 05 (cinco) salários-mínimos, proporcional à pena em concreto imposta, e prestação de serviços à comunidade […]” (e-STJ fl. 1020: 922); e “A pena de prestação pecuniária foi dimensionada, expressamente, em função da pena corporal substituída, correspondente a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, razoavelmente superior ao mínimo cominado […]. Não obstante a alegada insuficiência econômica, constou da decisão recorrida também que a forma de cumprimento pode ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, ao qual compete ajustar a reprimenda às condições pessoais do condenado.” (e-STJ fl. 1021: 955/956 e 963). A agravante postula o afastamento da Súmula 7/STJ, afirmando que se trata de mera revaloração jurídica das mesmas premissas, e invoca, para tanto, sua idade, a assistência da Defensoria Pública e a alegada ausência de renda. Contudo, a revisão do quantum fixado em 5 salários mínimos, para adequá-lo à capacidade econômica, depende precisamente da demonstração empírica dessa condição — o que exige dilação probatória e reexame do contexto fático que não se compadece com a via eleita. A decisão agravada apoiou-se em julgados específicos deste Tribunal: “é incabível a revisão da capacidade econômica do réu em recurso especial, por demandar dilação probatória, considerado o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no REsp n. 1.530.264/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 16/3/2020); “A revisão do valor da prestação pecuniária demandaria revolvimento fáticoprobatório, vedado pela Súmula N. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.988.533/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024); e “cabe ao julgador da instância ordinária fazer um cotejo fático e ”probatório a fim de analisar o quantum adequado a ser fixado a título de prestação pecuniária, com base nas condições econômicas do acusado” (AgRg no REsp n. 2.118.635/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024). Os julgados citados pela defesa, como AgRg no AREsp 1847086/SP (Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/6/2021) e AREsp n. 2.472.048/PR (relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 4/12/2024), cuidam de hipóteses em que se reconheceu a inidoneidade da fundamentação para exasperar o valor da prestação pecuniária, por ausência de exame da capacidade econômica concreta, à vista de elementos fáticos específicos evidenciados no caso. Na espécie, contudo, a Corte local vinculou a prestação pecuniária à pena substituída e expressamente indicou a possibilidade de ajuste do cumprimento pelo Juízo da execução, não havendo demonstração, de plano, de que tenha descurado de elemento fático essencial aferível sem reexame probatório. A invocação genérica da assistência pela Defensoria Pública, por si só, não supre a exigência de substrato fático específico para se concluir, em recurso especial, pela desproporcionalidade do patamar adotado.
Em síntese, as razões do agravo regimental não infirmam o fundamento determinante da decisão agravada, qual seja, a necessidade de revolvimento fático-probatório para acolher a tese de indevida exasperação da pena-base e de desproporcionalidade da prestação pecuniária. Por conseguinte, permanece incólume o óbice da Súmula 7/STJ.

Consoante assentado na fundamentação da decisão do Tribunal a quo,  “as razões do agravo regimental não infirmam o fundamento determinante da decisão agravada, qual seja, a necessidade de revolvimento fático-probatório para acolher a tese de indevida exasperação da pena-base e de desproporcionalidade da prestação pecuniária”, de modo que “permanece incólume o óbice da Súmula 7/STJ.”
Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022) 

Outrossim, aferir a capacidade econômica da paciente, bem como a proporcionalidade do quantum fixado a título de prestação pecuniária, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “d” DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 ,III, “d” do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 206.827-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/4/2022 - grifei) 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 56 DA LEI 9.605/1998. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Assentada pelas instâncias ordinárias a adequação do valor da prestação pecuniária à capacidade econômica do agravante, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes.” (HC 252.220-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe HC 260409 AGR-SEGUNDO / RS 2 15.04.2025). 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 260.409-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 1/10/2025 - grifei) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA NA CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA DIRETAMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria debatida nos autos, limitou-se a assentar que “[a] modificação do julgado quanto ao ponto demanda revolvimento de questões fáticoprobatórias, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida obstada pela Súmula 7/STJ”. II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado”. (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/9/2014). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 232.177-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/11/2023 - grifei) 

Noutro giro, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:  

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não conhecimento do recurso. III – Ordem denegada. (HC 113.660, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTIONAMENTO RESTRITO À PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 217.822-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME PRISIONAL FUNDAMENTADO. REVISÃO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.735-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/6/2024) 

Na espécie, a defesa não veicula causa de pedir relacionada ao direito de liberdade de locomoção. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de ir e vir da paciente.
Demais disso, não há que se falar que “a pena pecuniária é suscetível de ser convertida em pena prisão”, uma vez que a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.
Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022) 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente